Tribunal: TJBA
Processo: 8180766-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180766-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUELE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a condenação ao pagamento de indenização moral, sob o argumento de ausência de notificação prévia específica acerca da anotação da dívida com a rubrica “prejuízo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica ao consumidor acerca da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) configura irregularidade apta a ensejar exclusão do registro; (ii) estabelecer se a anotação regularmente realizada no SCR gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil para supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar mensalmente informações ao Banco Central acerca das operações de crédito realizadas, inclusive quanto à inadimplência e aos prejuízos verificados, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, da Resolução CMN nº 5.037/2022 e da Resolução BACEN nº 4.571/2017, inexistindo ilicitude no cumprimento dessa obrigação regulatória.

A instituição financeira demonstrou que o dever de informação foi observado no momento da contratação, mediante cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados das operações financeiras com o SCR/SISBACEN.

A ciência prévia do consumidor acerca do compartilhamento de informações financeiras com o Banco Central afasta alegação de surpresa ou irregularidade da anotação posteriormente realizada no sistema oficial de crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é do órgão arquivista, e não da instituição credora, conforme orientação da Súmula 359 do STJ.

A simples inscrição ou manutenção de dados no SCR/SISBACEN, inclusive relativos a débitos inadimplidos, não configura ato ilícito nem gera, automaticamente, dano moral presumido, quando inexistente demonstração de erro, publicidade indevida ou irregularidade na origem da informação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.